Tribunal: TJES
Processo: 0014387-06.2012.8.08.0065
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014387-06.2012.8.08.0065

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GILMAR SCOPEL MAPA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0014387-06.2012.8.08.0065

RECORRENTE: GILMAR SCOPEL MAPA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2º, INCISOS II
e IV, DO CÓDIGO PENAL,
C/C ART.
244-B, § 2º DA LEI, 8.069/90, NA FORMA DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES
INDÍCIOS DE AUTORIA
. RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Havendo duas versões plausíveis nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri.

3. A versão apresentada pela acusação, fundamentada pelos indícios de autoria constantes nos autos, é suficiente para pôr em dúvida a presunção de inocência do acusado, que deverá ser destituída ou mantida pelo convencimento do júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

4.

Recurso
conhecido e,
no mérito, im
p
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0014387-06.2012.8.08.0065

RECORRENTE: GILMAR SCOPEL MAPA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
GILMAR SCOPEL MAPA
,

em face da r. decisão (Id. 6234250, vol. 01, pp. 285/288), proferida pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré/ES, por meio da qual foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais (Id. 6234250, vol. 01, pp. 317/321), o recorrente requer a reforma da decisão a fim de que ocorra a impronúncia, sob o argumento da inexistência de indícios suficientes de autoria.

Emerge da inicial acusatória que, no dia 02/9/2007, por volta das 21h05min, na Rodovia BR 101, KM 93 próximo ao Restaurante Mirim, na Comunidade de Água Limpa, na Cidade de Jaguaré/ES, os denunciados ADEMIR LUIZ, MARCOS BONES MARIA e GILMAR SCOPEL MAPA, movidos por
animus necandi
, em comunhão de desígnios, tentaram matar a vítima Olivaldo Faria Monteiro, não consumando por circunstâncias alheias às vontades dos agentes.

Infere-se dos autos que a vítima e sua esposa, Maria Das Dores, estavam andando lado a lado, quando, ao se aproximarem dos denunciados, ADEMIR direcionou-lhes a seguinte pergunta:
“tá olhando o que? Cê quer isso aqui, ó”,
momento em que sacou uma arma e apontou para a vítima.

No curso do processo, verifica-se que houve a suspensão do processo em relação ao denunciado Marcos Bones Maria (Id. 6234250, vol. 01, p. 259), tendo em vista que foi citado por edital, mas não se manifestou, assim como, na mesma decisão, foi extinta a punibilidade do denunciado Ademir Luiz, na forma do art. 107, I, do Código Penal, considerando seu óbito.

Finda a instrução processual, por meio da r. Decisão (Id. 6234250, vol. 01, pp. 285/288), o
recorrente fo
i
pronunciado

pela suposta prática
de homicídio
tentado,
qualificado por motivo
fútil.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, em que requer a reforma da r. Decisão, para que ocorra a impronúncia do réu, sob o argumento de ausência de indícios mínimos de autoria.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso

e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a
materialidade
dos fatos encontra-se comprovada

pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais (Id. 6234250, vol. 01, p. 33).

Com relação aos
indícios de autoria
, observo que os depoimentos testemunhais sustentam a verossimilhança da tese ministerial.

Na esfera policial, a esposa da vítima, Maria das Dores Andrade da Silva, (Id. 6234250, p. 75), afirma que o suposto autor do fato, Ademir, estava acompanhado por mais dois indivíduos, estando um deles munido com uma espingarda de fabricação caseira:

“[...]
que o crime foi praticado pelo indivíduo de nome ADEMIR LUIZ, vulgo ‘BALEIA’; que a declarante estava caminhando com OLIVALDO na rua próximo ao restaurante do “Mirim”, quando ‘Baleia’ e mais dois indivíduos desconhecidos se aproximaram e perguntaram o seguinte: ‘o que vocês estão olhando pra nós? Vocês estão querendo é isso’ e ‘Baleia’ atirou com uma espingarda contra a cabeça de OLIVALDO;
que um dos outros dois indivíduos apontou outra arma para OLIVALDO, sendo que naquele momento a declarante segurou o cano da arma e arrancou o mesmo
; que assim sendo ‘Baleia’ e os dois indivíduos saíram correndo do local
[...]”

Outrossim, em Juízo, a vítima Olivaldo Faria Monteiro (Id. 623425, pp. 263/264) expõe que o denunciado Ademir estava acompanhado de mais dois agentes, sendo que um deles sacou uma arma para perpetrar o ataque:

“[...]
Que estava subindo a rua para se dirigir ao estabelecimento, enquanto três rapazes desciam a rua em sentido contrário;
que um dos rapazes, ao cruzarem o caminho, dirigiu-se ao depoente e sua esposa dizendo: ‘vocês estão olhando o que? Vocês querem é isso aqui, ó!’, que em seguida o elemento que disse tais palavras sacou repentinamente uma arma da cintura e efetuou um disparo
, o qual atingiu o interrogando de raspão na cabeça, no lado esquerdo, na altura do couro cabeludo; (...)
que em seguida um dos dois outros elementos sacou uma outra arma, sobre a qual sua esposa se projetou e tentou tirá-la da mão do meliante, com o que a arma se desmanchou, parecendo tratar-se de uma arma de fabricação caseira;
que não sabe dizer qual dos dois acompanhantes de Baleia tentou sacar a dita arma; que em seguida o depoente não viu mais nada, sendo que uma grande quantidade de sangue foi derramado em seu rosto
[...]”

Ademais, o denunciado Ademir Luiz elucidou, perante a autoridade policial (Id. 623425, p. 89) que a segunda arma estava em posse do recorrente:

“[...]
Que no dia dos fatos o declarante estava acompanhado de MARCOS BONES MARIA, vulgo ‘irmão’, e GILMAR, vulgo ‘mazinho’;
(...) que os três estava passando em frente ao Restaurante Mirim quando OLIVALDO FARIA passou acompanhado de MARIA DAS DORES, encarando o declarante; que o declarante perguntou o por quê ele estava olhando para o mesmo; que foi chegando para perto de OLIVALDO e este lhe agarrou pelo pescoço o enforcando;
que para ajudar o declarante MAZINHO retirou uma garrucha da cintura e atirou em OLIVALDO; que quando ele disparou a garrucha quebrou sendo que o cano ficou no chã
o
[...]”

Desse modo, sob pena de se usurpar a competência do Conselho de Sentença, verifica-se que a situação dos autos não é de impronúncia, porquanto há provas judicializadas conferindo credibilidade à tese ministerial de que o recorrente estava acompanhando o codenunciado ADEMIR, além de estar na posse da garrucha, apontando-a para a vítima, apesar de não ter disparado, por interferência da esposa da vítima.

Ademais, observa-se que a decisão de pronúncia não fora pautada exclusivamente em elementos produzidos durante o inquérito policial, havendo prova judicializada indicando possível autoria do recorrente, atendendo-se, assim, aos parâmetros estabelecidos no art. 155, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, "
h
avendo indícios da prática de crime doloso contra a vida, faz-se necessária a pronúncia, para que o juiz natura
l
da causa aprecie o mérito da imputação
”. (AgRg no AREsp n. 2.211.016/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023)

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, levantadas pelo recorrente nas razões recursais, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)